Tribunal: TJMT
Processo: 1008287-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008287-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES - CPF: 060.263.611-62 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES - CPF: 060.263.611-62 (PACIENTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (IMPETRANTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON SILVA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUIS PAULO DOS SANTO (TERCEIRO INTERESSADO), JONY JONAS FARIAS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NATASHA MONTINI BARBOSA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA - CPF: 046.257.021-51 (TERCEIRO INTERESSADO), YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,
E ART. 35,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – COVÍD-19 –RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 – IMPOSSIBILIDADE – FALTA
DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Concernente a questão do Covíd-19, insta ressaltar que não foi comprovado nos autos que o paciente encontra-se no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Inicialmente o impetrante relata sobre a crise do Covíd-19 e dos riscos que as pessoas com saúde debilitada correm, bem como referente a determinação para se evitar aglomerações, especialmente em lugares fechados.

Alega que no Brasil já foram identificados 12.056 casos confirmados do novo vírus corona, com 553 mortes.

Aduz que medidas vêm sendo tomadas, todavia os números provavelmente já são maiores e a tendência é aumentar, segundo o Ministério da Saúde.

Relata que a transmissão ocorre por meio de contato pessoal ou com superfícies contaminadas, sendo as principais medidas de prevenção, evitar aglomerações, contato físico e higienização constante das mãos.

Sustenta que não tem como falar em higienização dentro do sistema penitenciário, visto que falta todos os quesitos básicos.

Alega que o paciente é preso provisório, primário, de bons antecedentes, com endereço fixo e não se designou audiência de instrução.

Sustenta que caso medidas concretas e efetivas não sejam tomadas, as unidades prisionais serão palco de um genocídio sem precedente e epicentro de contaminação da doença.

Relata que a única medida adotada pela Secretaria Administrativa Penitenciária foi a suspensão das visitas de pessoas doentes e limitadas a uma visita por preso, todavia essa medida não tem condição de barrar qualquer contagio e que o único meio de evitar maiores contaminações é diminuindo a população prisional.

Expõe que o paciente corre sérios riscos de contaminação e atende os requisitos para responder em liberdade, visto que o crime cometido em tese, ocorreu sem violência ou grave ameaça.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, requerendo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares diversas,
confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 39482952/39482956).

A liminar foi indeferida. (Id. 39738473),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 40478956):

“Sumário: Paciente preso pelo cometimento dos crimes de Tráfico de drogas, associação para o mesmo fim – Requer a revogação da prisão preventiva e/ou a substituição por prisão domiciliar – Alegado risco de vida ante a pandemia do COVID-19 – Improcedência – Ausência de notícia de contaminação no sistema carcerário – Unidade prisional vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos – O mero risco de eventual contágio que, aliás, todos nós estamos submetidos, não autoriza a concessão de liberdade, sequer àqueles que encontram-se nos chamados “grupos de risco” – Necessidade de avaliação caso a caso - Arguida ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

O impetrante relata sobre a crise do Covíd-19 e dos riscos que as pessoas com saúde debilitada correm, bem como referente a determinação para se evitar aglomerações, especialmente em lugares fechados.

Sustenta que não tem como falar em higienização dentro do sistema penitenciário, visto que falta todos os quesitos básicos.

Alega que o paciente é preso provisório, primário, de bons antecedentes e possui endereço fixo.

Pois bem.

É de elementar conhecimento que
referente às questões relacionadas à pandemia,
o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a
crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Desta forma, em informações prestadas pelo juiz singular (Id. 40239494), verifica-se que o paciente não se enquadra no grupo de risco,
in verbis:

“(...)
tenho a esclarecer que visando obter o número exato de presos provisórios idosos e pertencentes a outros grupos de risco pelo contágio pelo COVID- 19, por determinação deste Magistrado foi requisitado informações ao Sistema Prisional masculino e feminino desta Capital e segundo relação anexa, enviada em 30.03.2020,
o paciente DOUGLAS não se enquadra em situação de risco
(...)”

Em informações complementares (Id. 40291971), a autoridade judiciária juntou aos autos, relação dos reeducandos vinculados a 13o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, em situação de risco – Covíd-19, o qual não consta o nome do paciente.

Desta forma, não restou demonstrado que o paciente possua a saúde debilitada, tampouco que encontra-se no grupo de risco,
p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Outrossim, concernente
aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).”

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020